Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0728273-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO REIS DA SILVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora